Tribunal: TJMT
Processo: 1007237-51.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007237-51.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), CLAUDIONICE CORREA DE JESUS - CPF: 594.835.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ALMEIDA DIAS - CPF: 013.391.938-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DE JESUS DIAS - CPF: 049.563.251-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PEDRO ALMEIDA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS SONEGADOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE TRAMITA A AÇÃO DE INVENTÁRIO – CONFLITO IMPROCEDENTE
.

A teor do artigo 670, parágrafo único do CPC a sobrepartilha deve tramitar no juízo do inventário.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1016067-11.2021.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá,
que se declarou incompetente para processar e julgar a
Ação de Sobrepartilha de Bens Sonegados
, interposta por
Claudenice Correa de Jesus
em face
Espólio de Pedro Almeida Dias (1003831-93.2024.8.11.0041).

Informa que o Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões se declarou incompetente, ao argumento de que a há em tramite no
Juízo suscitado
Ação de Inventario
de nº 1047818-58.2019.8.11.0041.

O Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões remeteu ao
Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões, por entender ser o competente, máxime porque julgou a
Ação de Partilha de Bens
que dizem sonegados.

O Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões devolveu a ação, forte no argumento de que endereçada ao juízo suscitante.

Assim, suscitou o presente Conflito de Competência.

Não houve manifestação do juízo suscitado (Id 215481678).

A douta Procuradoria Geral opina pela procedência do conflito para declarar competente o Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões para julgar
Ação de Sobrepartilha de Bens Sonegados
(Id 218980152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá,
que se declarou incompetente para processar e julgar a
Ação de Sobrepartilha de Bens Sonegados
, interposta por
Claudenice Correa de Jesus
em face
Espólio de Pedro Almeida Dias (1003831-93.2024.8.11.0041).

Acerca da questão, o artigo 670 do CPC preceitua em parágrafo único que a ação de sobrepartilha deverá tramitar na ação de inventário do autor da herança, veja-se:

“Art. 670. Na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário e de partilha.

Parágrafo único. A sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança.”

A jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - SOBREPARTILHA - ART. 670, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - AUTOS DO INVENTÁRIO - TRAMITE MESMO JUÍZO. - Nos termos do art. 670 do CPC/2015, na sobrepartilha de bens, será observado o processo de inventário e de partilha, sendo que a sobrepartilha ocorrerá nos autos do inventário do autor da herança - Compete ao juízo que analisa e julga o inventário, processar e julgar a sobrepartilha.
(TJ-MG - CC: 21440487820238130000, Relator: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 26/10/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/10/2023)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA APÓS HOMOLOGAÇÃO DE DIVÓRCIO. COMPLEMENTARIEDADE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 731 do CPC, se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio, na forma delineada nos arts. 647 a 658 do estatuto processual civil. 2. A ação de divórcio e eventual sobrepartilha se encontram interligadas pela mesma relação jurídica, sendo uma complementar à outra, evidenciando-se a competência funcional do Juízo que homologou a dissolução da sociedade conjugal para processar e julgar a ação de sobrepartilha, à luz do art. 61 do CPC. 3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante - 2ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria”. (TJ-DF 07224505520228070000 1605740, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 08/08/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. INVENTÁRIO FINDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE QUE JULGOU A AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONFLITO REJEITADO. Conforme disposição expressa contida no parágrafo único do art. 670 do Código de Processo Civil de 2015, a sobrepartilha deve correr nos autos do inventário do autor da herança. Assim, compete ao juízo que processou e julgou inventário, processar e julgar a sobrepartilha. (TJ-MG - CC: 10000211154356000 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBREPARTILHA. DOAÇÃO. COLAÇÃO. PROCESSAMENTO NOS AUTO DO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. É possível a realização de sobrepartilha de bens nos autos do inventário, de forma a inserir o bem no acervo do espólio. Recurso conhecido e provido em parte”. (TJ-MG - AI: 10024082617499005 Belo Horizonte, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 14/05/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2021)

Assim, é caso de manter a ação de sobrepartilha no juízo onde tramita o inventário, no caso o juízo suscitante.

Posto isso,
julga-se improcedente o presente conflito de competência
e mantêm-se a ação de sobrepartilha no Juízo da
2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
onde tramita a ação de inventário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024